Tribunal: STF
Processo: RE 108479
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-01-06
Data de publicação: 1987-01-06

Ementa:
ROUBO. CONSUMAÇÃO. REFORMATIO IN MELIUS.
- E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE OFENDE O
ARTIGO 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A DECISÃO QUE, NA AUSÊNCIA
DE RECURSO DO RÉU, SE SERVE DO DA ACUSAÇÃO, QUE VISA A EXASPERAR A
PENA, PARA MINORA-LA.
- POR OUTRO LADO, O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR, EM 17.9.87, O
RECR 102.490, DECIDIU, POR AMPLA MAIORIA, QUE O ROUBO JA ESTA
CONSUMADO SE O LADRAO E PRESO EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO
IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA, NÃO IMPORTANDO ASSIM QUE
TENHA, OU NÃO, POSSE TRANQUILA DESTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.